Tribunal: TJDFT
Processo: 0035385-30.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DESPACHO O pedido de habilitação foi formulado pelo espólio da apelante. Todavia, os documentos que comprovariam a existência de um inventário e uma decisão judicial, na qual Jarbas da Silva Pereira foi nomeado inventariante, e o respectivo termo de compromisso, datados de 2004 (ID. 54051457). Transcorridos quase vinte anos da abertura do inventário, cogente se torna a intimação dos habilitantes para que atualizem a situação do inventário, de modo a legitimar a sucessão processual do espólio nestes autos. Consigne-se, para tanto, o prazo de cinco dias. Transcorrido o prazo, retornem os autos à conclusão. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12